Tribunal: TJDFT
Processo: 0705351-04.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0705351-04.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325) SUSCITANTE: JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL SUSCITADO: JUÍZO DA AUDITORIA MILITAR E VARA DE PRECATÓRIAS DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO suscitado pelo Juízo de Direito da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, ora suscitante, em face do Juízo de Direito da Auditoria Militar e da Vara de Precatórias do Distrito Federal, ora suscitado, nos autos da Carta Precatória Criminal no 0710005-83.2024.8.07.0016. Segundo consta dos autos, o Juízo da Vara de Execução Penal da Comarca de Luziânia-GO proferiu decisão nos autos da execução n° 7000159-17.2022.8.09.0100 determinando a regressão de regime do apenado Jeferson da Silva Peixoto para o regime prisional fechado, com a emissão do competente mandado de prisão em seu desfavor (ID 55773389 - Pág. 4). Em razão disso, foi expedida carta precatória para cumprimento do mandado de prisão e intimação de decisão (ID 54491570 - Pág. 3), distribuída, inicialmente, ao Juízo da Auditoria Militar e da Vara de Precatórias do Distrito Federal. Nada obstante, o aludido Juízo entendeu que a competência para o cumprimento da carta precatória seria da Vara de Execuções Penais, sob o argumento de que o artigo 32 da Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal (Lei n° 11.697/2008) expressamente excepciona a competência da Vara de Precatórias nos casos de competência “das Varas de Falências e Concordatas, Execuções Penais, Infância e da Juventude e Auditoria Militar”, declinando de sua competência para o juízo suscitante (ID 55773389 - Pág. 9). Remetidos os autos ao Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, o MM. Juiz suscitou o presente conflito de jurisdição. Afirma que o objeto da carta precatória em questão é, exclusivamente, o “mero cumprimento de mandado de prisão e intimação do apenado para dar ciência da decisão emanada pela autoridade judiciária competente, que no caso, pertence a outro Estado da Federação, sem jurisdição nesta Capital, daí o surgimento da competência da Vara de Precatórias (matéria ora afeta ao douto Juízo da Auditoria Militar do DF), tal como previsto na primeira parte do artigo 32 da Lei de Organização Judiciária do DF”. Designei o Juízo suscitante para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes (ID 56028618 - Pág. 2). A ilustre Procuradora de Justiça, Dra. Marinita Maria da Silva, oficiou pela competência do Juízo suscitante, qual seja, a Vara de Execuções Penais do Distrito Federal (ID 56043315). É o relatório. Em consulta ao Sistema de Eletrônico de Execução Unificado (Autos n°. 7000159-17.2022.8.09.0100 que tramita perante a Comarca de Luziânia – Tribunal de Justiça de Goiás), verifica-se que na data de 01 de abril de 2024 foi proferida decisão pelo MM. Juiz de Direito da Vara de Execução Penal da Comarca de Luziânia revogando a decisão que decretou a regressão cautelar do interessado Jeferson da Silva Peixoto, mantendo-o no regime semiaberto, mediante uso de tornozeleira eletrônica, com a expedição de alvará de soltura em desfavor do sentenciado. Dessa forma, não mais subsiste interesse processual no presente conflito em razão da perda superveniente de seu objeto, repisa-se, por ter sido revogada a decisão que motivou a expedição da carta precatória para cumprimento do mandado de prisão e de intimação (ID 54491570, pág. 3). Configura-se, pois, a prejudicialidade prevista no artigo 659 do Código de Processo Penal. Ademais, diante do disposto no artigo 89, inciso XII, do Regimento Interno deste egrégio Tribunal de Justiça, cabe ao relator decidir a questão, in verbis: “Art. 89. São atribuições do relator, nos feitos criminais, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: [...] XII - julgar prejudicados ou extintos os feitos quando ocorrer perda superveniente do objeto.” Diante do exposto, julgo prejudicado o presente conflito de jurisdição, em face da perda superveniente do objeto, com fundamento no artigo 659 do Código de Processo Penal, c/c o inciso XII do artigo 89 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Publique-se e intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Brasília/DF, 4 de abril de 2024. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador